Tribunal: TCU
Processo: 043.226/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1295/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.226/2020-5 (CPF ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Milena Gazzola de Souza (CPF XXX.388.928-XX); Mirian Ribeiro Beani Morais (CPF XXX.282.888-XX); Nelson Alves Pereira Neto (CPF XXX.011.258-XX); Olga Maria Nogueira Spinardi Penteado (CPF XXX.563.548-XX); Osmar Torrecilha de Oliveira (CPF XXX.299.828-XX); Otávio Roberto da Gama Burry (CPF XXX.144.698-XX); Paulo Amaro Bombini (CPF XXX.125.338-XX); Paulo Rogério Batista (CPF XXX.848.558-XX); Paulo Sérgio Fukumaru (CPF XXX.450.258-XX) e Petrônio Ernestino Rodrigues (CPF XXX.729.428-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.